Tribunal: TJBA
Processo: 8030748-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030748-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA ELENA KRAVCHYCHYN

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e da saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care). Idosa portadora de Alzheimer avançado. Prescrição médica expressa. Cláusula contratual restritiva. Abusividade. Rol da ANS exemplificativo. Manutenção da tutela de urgência.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a cobertura integral e imediata de tratamento domiciliar (home care) à beneficiária idosa, portadora de Alzheimer avançado e epilepsia comórbida, conforme prescrição médica.
II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que impôs à operadora o custeio do serviço de home care, diante de cláusula contratual que o exclui e da alegação de ausência do procedimento no rol da ANS.

III.
Razões de decidir
3. Configurada a relação de consumo, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável à parte vulnerável.
4. A exclusão contratual do home care mostra-se abusiva, pois o tratamento domiciliar substitui a internação hospitalar, que é coberta pelo plano, sendo a escolha do método terapêutico de competência do médico assistente.
5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme entendimento pacífico do STJ e da Lei nº 14.454/2022, devendo a operadora cobrir tratamento essencial à saúde do beneficiário.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, em virtude da gravidade do quadro clínico e da necessidade contínua de cuidados.
7. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada ao fim coercitivo, não configurando enriquecimento indevido.
8. A exigência de caução revela-se dispensável diante da hipossuficiência da agravada e do caráter alimentar e vital do tratamento.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando este é prescrito como substituto à internação hospitalar."

"O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo e não exime a operadora de custear tratamento essencial à saúde do beneficiário, desde que haja prescrição médica idônea."

"A tutela de urgência que determina a cobertura de home care a paciente idosa e gravemente enferma deve ser mantida, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, arts. 6º, I e IV; 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8081281-86.2021.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n. 8030748-87.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e recorrida
MARIA ELENA KRAVCHYCHYN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora